Tribunal: TJDFT
Processo: 0719822-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica deve estar minimamente demonstrado, sob pena de se mostrar inútil a instauração do incidente, diante do não atendimento do art. 134, § 4o, do CPC.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.